Tribunal: TJMT
Processo: 0009914-13.2018.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009914-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO ALEX MORENO BARRETO - CPF: 021.569.001-08 (APELANTE), VANDA RODRIGUES MORENO BARRETO - CPF: 593.121.901-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CARACTERIZADA A PRÁTICA DELITIVA – PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ficando a negativa de autoria isolada no contexto probatório dos autos.

O crime de extorsão consuma-se, independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula 96 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Thiago Alex Moreno Barreto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0009914-13.2018.8.11.0055 (código 281160), que o condenou pela prática do crime de extorsão qualificada pelo emprego de arma, previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu pela insuficiência probatória (Id. 86598491).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 86598498).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 93590966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Thiago Alex Moreno Barreto

como incurso nas sanções do

artigo 158, §1º, do Código Penal, perpetrado contra sua genitora Vanda Rodrigues Moreno Barreto.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
No dia 27 de maio de 2018, por volta das 22hs, na residência situada a Rua Júlio Martinez Benevides, n.° 2334, Bairro Vila Alta02, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT o, denunciado THIAGO ALEX MORENO BARRETO, com consciência e vontade, constrangeu, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma, a vítima Vanda Rodrigues Moreno Barreto, sua genitora, com o fim de obter, para si, indevida vantagem econômica.

(...)” –
Id. 80545952.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela
prática do crime de extorsão qualificada pelo emprego de arma (art. 158, § 1º, do CP), c/c o art. 61, II, ‘f’, do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo
(Id. 86598466).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula pela
absolvição
do acusado, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não comporta provimento.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais colhidas.

A autoria do delito, apesar da negativa do apelante, ficou devidamente demonstrada pelo conjunto fático-probatório do feito.

Dessume-se dos autos que, no dia dos fatos, o acusado constrangeu sua genitora, ora vítima, com emprego de violência/grave ameaça exercida com arma branca, tipo faca, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, consistente no dinheiro referente à pensão por morte do seu genitor (esposo da vítima).

Na Delegacia, a ofendida
Vanda Rodrigues Moreno Barreto prestou as seguintes declarações,
in verbis
:

“QUE diz ser mãe de Thiago Alex Moreno Barreto. Que há vários anos, diz que Thiago exigi de si a pensão que recebe após o falecimento do seu esposo, ele entende que o dinheiro deve ser destinado a ele, e nesse processo, em várias oportunidades distintas diz que ele a ameaçou. Que na tarde de hoje, diz que Thiago ofendeu a si chamando-a de "vagabunda", sempre exigindo dinheiro. Que ao chegarem em sua casa, diz que Thiago muito alterado desferiu socos contra o capo do veículo da declarante, danificando-o, e não contente, arrancou a cerca elétrica e danificou o portão frontal da casa que habitam. Que esclarece que Thiago apossou-se de uma faca, contudo, nao a utilizou para ameaçar a si. Que não suportando mais os maus tratos dispensados a si pelo seu filho Thiago, diz ter acionado a polícia militar que se fez presente e terminou por conduzir Thiago até esta delegacia”
– Id. 86592022, p. 1.

Em sede judicial, a vítima confirmou que seu filho, ora apelante, chegou alterado no dia dos fatos em apreço, esclarecendo que deveria ser em decorrência da ingestão de bebida alcoólica ou do uso drogas. Disse que ela não deixou o réu entrar na residência, e então ele danificou o portão e a cerca elétrica e adentrou a casa, ocasião em que estava na posse de uma faca e lhe proferia xingamentos e ameaças.

Conquanto a ofendida tenha afirmado em sede inquisitiva que o recorrente se valeu de arma branca no momento em que a constrangeu a entregar-lhe dinheiro, em Juízo, aduziu que não viu a faca com ele e que sua filha Karoline teria visto; relatou ainda que ele não utilizou a faca contra ela, ao passo que não foi “pra cima” dela.

Destarte, embora tenha tentado amenizar a situação, confirmou que naquela ocasião o réu a questionava sobre o dinheiro da pensão por morte de seu genitor, dizendo-lhe que ele tinha direito a recebê-la.

Não obstante, consta do feito os depoimentos prestados pela informante Karoline Moreno Dalmoro, irmã do acusado, e pela testemunha Fabiana Rodrigues Notarangeli, policial que atendeu a ocorrência.

A referida informante relatou perante a autoridade judicial que sua genitora, ora vítima, telefonou-lhe desesperada, pois o réu estava tentando entrar na residência e proferia ameaças e xingamentos; em vista disso, dirigiu-se até o local e nesse momento o apelante já tinha adentrado na casa e o visualizou na posse de uma faca proferindo vários xingamentos e ameaças, e dizendo para a ofendida que ele tinha direito à pensão por morte de seu genitor e que “se ele não fosse usar, ninguém mais iria usar” (mídia audiovisual, Id. 92040973).

Destaca-se que ao ser questionada especificamente sobre o teor das ameaças, o instrumento utilizado no momento da ação delitiva e o intuito do réu de obter a vantagem indevida consistente na pensão por morte, a aludida informante asseverou em Juízo que presenciou o recorrente agindo dessa forma, disse que ele inclusive proferiu ameaça de morte e que estava com a faca em punho, e então seu namorado Fernando, à época, e o namorado de sua mãe, Rogério, interviram e tentaram acalmar a situação e tirar a faca do acusado.

A testemunha Fabiana, ao relatar os fatos em Juízo, disse que no momento que chegou na residência o recorrente não estava mais com a faca, mas ainda estava alterado e exigindo dinheiro; ela constatou o portão quebrado e a vítima confirmou que foi o réu quem o quebrou e lhe disse que ele a ameaçou; ademais, sintetizou que a situação ocorreu em decorrência do acusado querer o dinheiro de sua genitora (mídia audiovisual, Id. 92040973).

Assim, ao que se dessume das provas orais colhidas, o apelante de fato constrangeu a vítima, mediante o emprego de violência e grave ameaça, valendo-se até mesmo de uma faca, para que ela lhe repassasse o dinheiro da pensão por morte do seu genitor.

O acusado, por sua vez, manifestou-se somente em sede judicial, ocasião em que negou a prática delitiva, aduzindo que não exigiu o dinheiro da pensão e nem ameaçou sua genitora, tampouco estava na posse de faca; alegou que apenas pediu dinheiro para dormir fora porque sua mãe não deixava ele ficar na casa, e que depois que quebrou o portão para entrar disse que entrou bebeu água e foi tomar banho (mídia audiovisual, Id. 92040973).

Verifica-se que a negativa do acusado encontra-se isolada nos autos, sem amparo em qualquer elemento de prova, bem como as provas produzidas são robustas e suficientes para embasar o édito condenatório.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pela magistrada de primeira instância,
in verbis
:

“(...) Sendo assim, apesar da palavra da vítima ter grande relevância para a corroboração dos fatos, constata—se que, neste caso, tendo em vista a relação existente entre vítima e réu, ou seja, mãe e filho, é costumeiro que aconteça a modificação das declarações, em decorrência da vontade da mãe de proteger sua prole.

No entanto, Verificada a mudança das declarações proferidas pela vítima, bem como, a corroboração da existência do crime através das afirmações da informante Karolinne Moreno Dalmoro, a qual se encontra em consonância com as demais provas trazidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor. (...)”
– Id. 86598469, p. 5.

Desse modo, não restam dúvidas acerca da caracterização do delito insculpido no artigo 158, § 1º, do Código Penal, o qual consumou-se no momento em que o apelante constrangeu a vítima a lhe entregar/repassar o dinheiro da pensão por morte, ainda que não tenha recebido o valor (obtido a vantagem econômica indevida), haja vista que se trata de crime formal, o qual dispensa a ocorrência do resultado naturalístico.

A respeito do crime em apreço, oportuno ressaltar o disposto na Súmula 96 do STJ:
“
O crime de extorsão consuma-se, independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Diante desse contexto, não há falar em absolvição, uma vez que o delito ficou configurado de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021